Tribunal: STF
Processo: AI 535224
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ICMS. CRÉDITO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO
   MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   jurisprudência desta Corte reconhece a impossibilidade de
   incidência de correção monetária em créditos de ICMS. Cito
   precedentes.
II - Agravo regimental improvido.